Tribunal: TJPA
Processo: 0826261-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826261-45.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ABRIGOS DE ANIMAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 698/STF E AOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao ente municipal a adoção de medidas administrativas voltadas ao licenciamento ambiental e fiscalização de abrigos de animais situados no município. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF e dos arts. 20 e 22 da LINDB, sustentando indevida interferência judicial em escolhas administrativas e orçamentárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese firmada pelo STF no Tema 698 acerca dos limites da intervenção judicial em políticas públicas; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB diante da alegada interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa do Município.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades de impacto local, com fundamento nos arts. 23, VI e VII, e 225 da Constituição Federal, bem como no art. 9º, XIV, da LC nº 140/2011.

5. A intervenção judicial mostrou-se legítima diante da omissão administrativa prolongada do ente municipal na tutela do meio ambiente e da fauna, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A tese firmada no Tema 698/STF não afasta a possibilidade de atuação jurisdicional em hipóteses de omissão estatal grave na concretização de direitos fundamentais, especialmente quando a decisão judicial apenas determina o cumprimento de competência constitucionalmente atribuída ao ente público.

7. Não houve omissão quanto aos arts. 20 e 22 da LINDB, pois o acórdão baseou-se em circunstâncias concretas relacionadas ao impacto ambiental local, à proteção da fauna e à necessidade de regularização administrativa dos abrigos de animais.

8. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. É legítima a intervenção judicial destinada a compelir o ente municipal ao exercício de competência constitucional e legal relacionada à proteção ambiental e ao licenciamento de atividades de impacto local, diante de comprovada omissão administrativa.

3. A aplicação do Tema 698/STF não impede a atuação jurisdicional voltada à efetivação de direitos fundamentais ambientais em situações de inércia estatal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI e VII, 225, 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; LINDB, arts. 20 e 22; LC nº 140/2011, art. 9º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STF, Tema 698 da repercussão geral.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém
contra o acórdão de Id n° 29804787, por meio do qual esta 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, bem como conheceu da remessa necessária, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O acórdão embargado manteve a sentença, consignando que a Constituição Federal, em seus arts. 23, VI e VII, e 225, bem como a Lei Complementar nº 140/2011, art. 9º, XIV, atribuem ao Município competência para proteção ambiental e licenciamento de atividades de impacto local, não podendo norma infralegal afastar tal dever. Também se registrou que a omissão administrativa justifica a intervenção judicial para assegurar a proteção ambiental e o bem-estar animal, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

O Município de Belém em suas razões recursais sustenta que o acórdão seria omisso quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, especialmente no ponto em que estabelece que, em regra, a decisão judicial deve indicar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados, em vez de impor medidas pontuais. Aduz, ainda, que a decisão teria desconsiderado os arts. 20 e 22 da LINDB, por interferir em escolhas administrativas e orçamentárias do Poder Executivo. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 20 e 22 da LINDB, art. 2º e arts. 23, VI e VII, da Constituição Federal, além dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (Id nº 30426243)

O Ministério Público do Estado do Pará em contrarrazões sustenta que os embargos não devem ser acolhidos, pois inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Afirma que o Município pretende inovar em sede recursal, uma vez que não teria suscitado, na apelação, os arts. 20 e 22 da LINDB, o Tema 698/STF e o dispositivo processual indicado. Aduz que os aclaratórios buscam apenas rediscutir matéria já decidida, requerendo o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, sua rejeição (Id n° 30475948).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao julgamento da apelação e da remessa necessária, notadamente: a competência municipal para atuação administrativa relativa ao licenciamento ambiental de abrigos de animais, a existência de interesse local, a incidência dos arts. 23, VI e VII, e 225 da Constituição Federal, a aplicação da Lei Complementar nº 140/2011 e a legitimidade da intervenção judicial diante da omissão administrativa constatada.

Constou expressamente do julgado que a proteção ao meio ambiente e à fauna constitui competência comum dos entes federativos, competindo ao Município promover o licenciamento de atividades causadoras de impacto ambiental local, nos termos do art. 9º, XIV, da Lei Complementar nº 140/2011. Também se assentou que a omissão prolongada da Administração Municipal justifica a atuação jurisdicional para assegurar a efetividade de direitos fundamentais ambientais.

Assim, embora o embargante alegue omissão quanto ao Tema 698/STF, verifica-se que o acórdão apreciou a matéria de fundo relativa à possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, tendo concluído pela legitimidade da determinação imposta ao Município, diante da omissão administrativa e da necessidade de proteção ambiental e bem-estar animal.

A tese invocada, não afasta a conclusão adotada no acórdão.
Ao contrário, confirma a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas quando verificada omissão ou deficiência grave na concretização de direitos fundamentais. No caso dos autos, a condenação imposta não traduz ingerência indevida na esfera discricionária do Executivo, mas determinação voltada a compelir o ente municipal a exercer competência constitucional e legalmente atribuída, especialmente em matéria ambiental de interesse local.

Além disso, as obrigações mantidas pelo acórdão não substituem integralmente a Administração Pública na definição de todas as etapas técnicas do licenciamento. A ordem judicial determinou o início do procedimento administrativo de licenciamento e a identificação dos abrigos existentes, cabendo ao próprio Município, no exercício de suas atribuições técnicas, conduzir os atos administrativos necessários à regularização, fiscalização e controle das atividades.

Também não há omissão quanto aos arts. 20 e 22 da LINDB. A decisão embargada não se fundou em abstrações genéricas, mas em quadro concreto de omissão administrativa, impacto ambiental local e necessidade de tutela do meio ambiente e da fauna. A manutenção da sentença considerou as consequências práticas da inércia estatal e a necessidade de assegurar proteção mínima à coletividade, aos animais acolhidos e aos moradores do entorno dos abrigos.

A pretensão do Município, portanto, não é de integração ou aclaramento do julgado, mas de rediscussão do mérito, com o objetivo de modificar a conclusão adotada pelo colegiado. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a mera pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Diante desse cenário, concluo que o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente a matéria submetida ao colegiado. As alegações do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026